Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701379-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA GONZAGA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCINEIA GONZAGA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do proc. n. 0736219-48.2023.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Informa a parte autora, DULCINEIA GONZAGA SILVA, que necessita de realizar o exame de COLONOSCOPIA para rastrear neoplasia maligna do trato intestinal, conforme prescrição médica subscrita por profissional da rede pública de saúde. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o tratamento descrito, com urgência. O Parquet oficiou pelo deferimento da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Observa-se que a solicitação do atendimento médico é datada de 04/01/2023, com prioridade clínica VERDE – NÃO URGENTE (id. 164330954). Constata-se que não há relatório médico que evidencie a manifesta urgência em obter o exame vindicado. A respeito, o relatório indica que a autora não possui sintomas atuais sugestivos de neoplasia colorretal e que o exame não necessita ser realizado imediatamente (id 164330954), uma vez que é indicado apenas para rastreamento para o caso de diagnóstico precoce. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Observe-se a informação prestada pela Central de Regulação Ambulatorial, em id. 164330958: “informamos que, no momento, estão sendo autorizadas as solicitações desse exame inseridas em 16/12/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente da autora em fila para obter o exame médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se.” (grifou-se) A agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DF seja compelido a fornecer, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, “a realização EXAME DE COLONOSCOPIA , nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo não recolhido. Postulada a concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do atendimento, consistentes em exame especial de rastreamento de neoplasia do trato intestinal – solicitação de 04/01/2023 (ID 48934642 - pág. 27), porquanto inexiste a configuração concreta da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Observa-se que a solicitação no SISREG III indica tratar-se de risco VERDE – não urgente e que o relatório médico indica tratar-se de paciente sem sintomas sugestivos de neoplasia colorretal, bem como que o exame não requer realização imediata (ID 48934642 - pág. 26). Desse modo, não há elementos suficientes a justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário na fila de regulação do Sistema de Saúde do Distrito Federal. Não restaram evidentes, em uma primeira análise, elementos que justifiquem a alteração dos critérios técnicos adotados administrativamente e a inobservância da fila da regulação. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata do exame. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito